Tribunal: TJPA
Processo: 0811052-40.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811052-40.2022.8.14.0028

APELANTE: ANGELINA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANGELINA FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0811052-40.2022.814.0028), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda a autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação impugnada na inicial, além de defender nunca ter utilizado o cartão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial, alternativamente, requereu afastar a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciária da autora, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, (ID nº 16035648), Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento. Além de extratos comprovando a utilização do crédito disponibilizado, ID nº 16035652, e recibo de transferência de valor, ID nº 16035650, 16035651, na conta em que a recorrente recebe o benefício, com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Toda argumentação contida no apelo cai por terra ao analisar os documentos acostados pela instituição financeira, posto que não só demonstra a contratação efetiva entre as partes, como também a disponibilização do montante ajustado e utilização do cartão de crédito pela devedora, além de constatar-se facilmente que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que a ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, aponto que embora não conste argumento expresso impugnando a condenação em litigância de má fé, verifica-se no pedido, requerimento expresso de “reforma integral da sentença, inclusive multa”, motivo pelo qual passo a analisar a condenação.

Em relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024